Tribunal: TCU
Processo: 040.813/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Campinápolis - MT contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6726/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos de tomada de contas especial adiante indicados, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos públicos federais repassados ao município de Campinápolis/MT. Considerando que este colegiado, por intermédio do Acórdão 1852/2025-TCU-Segunda Câmara , rejeitou as alegações de defesa oferecidas pelo Município de Campinápolis/MT e fixou prazo para que a municipalidade recolhesse o débito apurado no processo; considerando que, notificada da referida deliberação, o município de Campinápolis/MT compareceu aos autos apresentando a peça 79 (R001), a título de recurso de reconsideração contra os termos do Acórdão 1852/2025-TCU-Segunda Câmara ; considerando que a deliberação combatida não se pronunciou quanto ao mérito das contas, limitando-se a rejeitar as alegações de defesa e a fixar prazo para o recolhimento da dívida de forma a permitir o saneamento do processo e o julgamento pela regularidade, constituindo-se numa decisão preliminar, conforme art. 201, § 1o, do Regimento Interno; considerando que o art. 285 do Regimento Interno limita a interposição de recurso de reconsideração contra decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas; considerando os §§ 1o e 2o do art. 23 da Resolução TCU 36/95, verbis: § 1o Não cabe recurso da decisão que rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável. § 2o Caso o responsável não recolha a importância devida e apresente novos elementos de defesa, esses serão examinados quando do julgamento das contas. considerando que o exame de admissibilidade de recursos efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 81 e 82) conclui pela recepção da peça encaminhada pelo responsável como novos elementos de defesa, a serem considerados por ocasião do julgamento de mérito das contas, nos termos do art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 36/95; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/92; artigos 201, § 1o, e 285, caput , do Regimento Interno; c/c o art. 23, §§ 1o e 2o da Resolução TCU 36/95, em: a) receber a peça 79 (R001) como mera petição, em razão do não cabimento de recurso, nos termos dos artigos 201 e 279 do Regimento Interno/TCU, c/c artigo 23 da Resolução/TCU 36/95; b) tratar o referido expediente como elementos complementares de defesa, nos termos do parágrafo único do art. 279 do Regimento Interno/TCU; e c) dar ciência ao peticionário e aos órgãos/entidades interessados do teor desta deliberação. 1. Processo TC-040.813/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altino Vieira de Rezende Filho (XXX.817.953-XX); Prefeitura Municipal de Campinápolis - MT (00.965.152/0001-29); Vandeir Luiz Ribeiro (XXX.499.651-XX). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Campinápolis - MT (00.965.152/0001-29). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campinápolis - MT. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Gilmar Moura de Souza (5.681/OAB-MT), representando Altino Vieira de Rezende Filho; Gilmar Moura de Souza (5681/O/OAB-MT), representando Prefeitura Municipal de Campinápolis - MT. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.